Tribunal: TJES
Processo: 0000528-44.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-44.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO - ME e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000528-44.2021.8.08.0052

APELANTES
:
VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO - ME, VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO, OLINDA MATEDI GIURIATO

APELADO
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA COMPOSIÇÃO ANTERIOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ART. 90, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a desistência dos Embargos à Execução e condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O recurso requer o deferimento da assistência judiciária gratuita e o afastamento da condenação em honorários, alegando que a verba já foi quitada integralmente no acordo celebrado na ação de execução correlata, que condicionou a desistência dos Embargos, e que a manutenção da condenação configura pagamento em duplicidade e viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos recorrentes; e (ii) estabelecer se a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida, visto que a desistência da ação decorreu de acordo extrajudicial que já previa e quitava a referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da desistência da ação e a condenação da parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais revela-se indevida, pois a desistência se deu em razão de transação extrajudicial que avençou o pagamento da verba honorária.

4. A própria parte apelada aquiesceu com as razões recursais, confirmando que a verba honorária decorrente da desistência fez parte da autocomposição anterior e foi efetivamente quitada.

5. Conforme o art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil, as partes podem dispor a respeito do pagamento de honorários advocatícios, o que ocorreu no caso, sendo indevida a condenação dúplice ao pagamento da despesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O acordo extrajudicial entre as partes, que prevê a quitação da verba honorária e a desistência da ação, afasta a sucumbência, sendo indevida nova condenação em honorários advocatícios na sentença que homologa a desistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, § 2º, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.079.077, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2025.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000528-44.2021.8.08.0052

APELANTES
: VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO - ME, VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO, OLINDA MATEDI GIURIATO

APELADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO - ME, VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO E OLINDA MATEDI GIURIATO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos de
Embargos à Execução
, ajuizado pelos recorrentes contra o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, que homologou a desistência da ação e condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios revela-se indevida, pois tal verba já foi quitada integralmente no acordo celebrado na ação de execução correlata, o qual teve como condição a desistência dos presentes Embargos. Defende que a manutenção da condenação configura pagamento em duplicidade e viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa, sustentando erro material e contradição na sentença. Aduz que a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil se justifica apenas se não houver disciplina prévia sobre a obrigação. Requer, ainda, o deferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que tais valores já foram quitados na execução correlata, e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

Em relação à assistência judiciária gratuita,
DEFIRO
o pedido em prol dos recorrentes na forma do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Quanto à irresignação recursal,
melhor sorte assiste aos apelantes
.

O MM. Juízo
a quo
homologou a desistência da ação originária, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, conforme informado na manifestação de fl. 102 e nos embargos de declaração contra a r. Sentença (id. num. 14965117), a desistência da ação foi requerida em razão da transação realizada pelas partes de forma extrajudicial, havendo no objeto do acordo avença a respeito do pagamento de honorários advocatícios.

Inobstante, a própria parte apelada aquiesceu com as razões recursais (id. num. 14965127), afirmando que
“apesar de constar da r. sentença a obrigação dirigida aos embargantes/apelantes relativa ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da desistência do processo, referida verba não será cobrada/exigida, uma vez que fez parte da composição anterior e foi efetivamente quitada”.

Com efeito, a teor do disposto no §2º, do art. 90 do Código de Processo Civil, as partes podem dispor a respeito das despesas processuais, o que foi realizado e homologado no caso dos autos, sendo indevida a condenação dúplice por ocasião da r. Sentença.

Em sentido semelhante, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VIII, CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Celebrado acordo extrajudicial entre as partes no curso da execução,
seguido de homologação judicial do pedido de desistência formulado pelo exequente
,
não subsiste a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a extinção do feito pela homologação de acordo antes do trânsito em julgado afasta a sucumbência, devendo eventuais honorários contratuais ser perseguidos em ação própria pelo advogado destituído. 3. "O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/15 e 12 da Lei nº 13.340/16)." (RESP n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/10/2020.) Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.079.077; Proc. 2023/0188695-0; CE; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 23/10/2025 - grifei).

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita às partes e, reformando parcialmente a r. Sentença, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.